Tribunal: TJDFT
Processo: 0712894-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712894-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCH COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SCH COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA contra a decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no. 0706991-05.2025.8.07.0001, deferiu medida liminar para determinar que a requerida desocupe voluntariamente o imóvel, em até 15 dias úteis, sob pena de despejo compulsório. Em suas razões, ID no. 70472009, a agravante alega, em suma, que a decisão agravada desconsiderou que a recorrente promoveu o depósito judicial do valor integral dos encargos locatícios, supostamente em atraso, situação que demonstra sua boa-fé e a intenção de solver a obrigação locatícia. Ressalta que a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que o depósito integral dos aluguéis e encargos, mesmo na ausência de garantia locatícia, tem o condão de obstar a concessão da liminar de despejo. Afirma que a decisão agravada desconsiderou a existência da ação revisional de contrato de locação, distribuída sob o no 0701543-51.2025.08.07.0001, bem como a realização dos depósitos judiciais regularmente efetuados. Assevera que não se encontra em mora, por ter efetuado o depósito integral dos valores que entende devidos, e que a cláusula contratual que impõe multa punitiva e honorários contratuais em patamar excessivo está atualmente sendo questionada na ação revisional. Aduz que a decisão liminar que determina a desocupação do imóvel comercial locado pela agravante coloca em risco iminente a continuidade de suas atividades empresariais, podendo ensejar falência, demissões em massa e o encerramento definitivo de suas operações. Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão que determinou o despejo, até o julgamento final deste recurso. Pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão e reconhecer a purgação da mora, a prejudicialidade da ação revisional ao prosseguimento do despejo e a ausência da apreciação dos fatos. Preparo regular (ID n°. 70928470). Foi proferido despacho, ID no. 70521195, para intimar a agravante a fim de se manifestar quanto a possível perda do objeto do recurso, tendo em vista a nova decisão proferida nos autos originários que suspendeu a ordem de despejo, em face da comprovação de prévio ajuizamento de ação revisional de contrato de locação. Por meio da petição de ID no. 70921424, a agravante informa que persiste o interesse na reforma a decisão agravada, por não terem sido apreciados os argumentos da existência de ação revisional em curso, efetivação de depósito judicial em valor superior aos encargos locatícios exigidos, bem como a ausência de fundamentação adequada quanto à purgação da mora. Todavia, o pleito não deve prosperar. De fato, na decisão agravada não consta fundamentação quanto aos argumentos da existência de ação revisional em curso, efetivação de depósito judicial em valor superior aos encargos locatícios exigidos, bem como a ausência de fundamentação adequada quanto à purgação, pois a decisão foi proferida, liminarmente, por ocasião do recebimento da petição inicial, antes mesmo da citação da ré, ora agravante. Assim, os referidos pedidos não devem ser conhecidos, pois não se conhece, em grau recursal, de teses não examinadas na decisão vergastada, e que não se encontram abarcadas pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Quanto ao pedido de suspensão da ordem de despejo, conforme consta no despacho de ID no. 70521195, tal medida já fora implementada nos autos originários, em face da comprovação de prévio ajuizamento de ação revisional de contrato de locação. Dessa forma, considerando a revogação da decisão objeto do presente agravo, restam afastados o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador